Tribunal: TJMT
Processo: 1000048-27.2021.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000048-27.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Adicional de Insalubridade, Base de Cálculo]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[FABIANO ALVES ZANARDO - CPF: 798.208.401-04 (ADVOGADO), NELSON MARTINS FERREIRA - CPF: 480.052.317-68 (AGRAVANTE), SECRETARIO DE SAUDE DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA - CPF: 995.999.291-87 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO INTERNO – MANDADO DE SEGURANÇA –
REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO APRESENTADO PELO IMPETRANTE PERANTE A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - AUSÊNCIA DE ANÁLISE – ILEGITIMIDADE PASSIVA DO SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE – EXTINÇÃO DO MANDADO DE SEGURANÇA – ORDEM DENEGADA –
AGRAVO DESPROVIDO
.

1.

Não está o Secretário de Estado de Saúde habilitado a figurar no polo passivo da relação processual, ante a evidente ilegitimidade
ad causam
,
uma vez que não é a responsável pela prática do ato tido como coator.

2.

Por consulta ao andamento do processo administrativo pelo site da Secretaria de Estado e Planejamento, os documentos foram protocolados e
dirigidos a Gerência de Saúde e Segurança
, na qual se encontram paralisados.

3.

Os
argumentos trazidos no presente recurso em nada modificam os fundamentos da decisão atacada, porquanto não apresentam nenhuma situação ou fato novo capaz de alterar o decidido, motivo pelo qual, mantém-se a decisão por seus próprios e jurídicos fundamentos.

4.

Agravo desprovido.

R E L A T Ó R I O

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

AGRAVO INTERNO N.
1000048-27.2021.8.11.0000.

AGRAVANTE:

NELSON MARTINS FERREIRA

AGRAVADO:
SECRETÁRIO DE SAÚDE DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESSA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Turma:

Trata-se de recurso de
Agravo Interno
,
interposto por
Nelson Martins Ferreira,

em face da decisão proferida por esta Relatora (ID75352966) que, em sede de Mandando de Segurança,
em face da ilegitimidade passiva da autoridade coatora, extingui o
mandamus
, nos termos dos artigos 330, II, e 485, VI, ambos do CPC, e art. 10 da Lei no 12.016/09, e 51, XIV, XXII, e 161, § 1o, do RITJ/MT, e denego a segurança, nos termos do art. 6o, § 5o, da Lei no 12.016/2009.

Em síntese, argumenta o Agravante que, dentre as funções do Secretário de Saúde do Estado de Mato Grosso, descrita no Regimento Interno da Secretaria do Estado de Saúde, faz
parte sim da sua legitimidade assumir a responsabilidade dos processos administrativos, portanto, de respondê-los no prazo estipulado no presente mandado de segurança.
Salienta, ainda,
que esse foi o meio encontrado pela parte autora para poder obter uma resposta das suas solicitações que já perduram por muito tempo.

Acrescenta que,
a parte impetrada é legitima para figurar o polo passivo, haja vista ser procedente a impetração de Mandado de Segurança em face Secretário visto ser autoridade pública em questão, conforme Lei no. 12.016/2009.

Por essas razões, requer provimento do recurso,
para que a decisão seja reformada,
a fim que seja determinado à autoridade coatora que aprecie o pedido administrativo de requerimento de adicional de insalubridade de protocolo no. 96291/2019.

As contrarrazões foram apresentadas ao Id. 80826457 pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), 4 de maio de 2021.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESSA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Turma:

Conforme relatado,

trata-se de recurso de
Agravo Interno
, interposto por
Nelson Martins Ferreira,

em face da decisão proferida por esta Relatora (ID75352966) que, em sede de Mandando de Segurança,
em face da ilegitimidade passiva da autoridade coatora, extingo o
mandamus
, nos termos dos artigos 330, II, e 485, VI, ambos do CPC, e art. 10 da Lei no 12.016/09, e 51, XIV, XXII, e 161, § 1o, do RITJ/MT, e denego a segurança, nos termos do art. 6o, § 5o, da Lei no 12.016/2009.

Revendo a decisão agravada, vislumbro que não merece acolhida a insurgência do Agravante.

Para melhor elucidação dos fatos, transcrevo trechos da decisão combatida:

In casu,
trata-se de
Mandado de Segurança, com pedido de liminar, impetrado por Nelson Martins Ferreira, contra ato supostamente ilegal praticado pelo
Secretário de Saúde do Estado de Mato Grosso
,
consistente na
ausência de apreciação de pedido administrativo de requerimento de adicional de insalubridade.

Contudo, em que pese toda a argumentação exposta na inicial, penso que o julgamento deste writ encontra óbices de natureza processual intransponíveis, materializados na ilegitimidade passiva do
Secretário de Saúde do Estado de Mato Grosso.

A propósito, cumpre registrar que, de acordo com o Regimento Interno da Secretaria do Estado de Saúde, são atribuições do Secretário:

Art. 155.
Constituem atribuições básicas do Secretário de Estado de Saúde:

I - representar e dirigir a Secretaria de Estado de Saúde;

II - supervisionar, coordenar, orientar e fiscalizar as atribuições dos

órgãos diretamente subordinados, em estreita observância às disposições normativas do Sistema Único de Saúde e da Administração Pública Estadual;

III - assessorar o Governador e colaborar com outros Secretários de Estado em assuntos de competência da Secretaria de Saúde;

IV - despachar processos contendo solicitações, reclamações ou sugestões; V - atender pessoalmente o público, sempre que possível;

VI - fazer indicação ao Governador do Estado para o provimento de cargos de Direção, Chefia e Assessoramento, na forma prevista em lei, dar efetivo exercício aos servidores públicos empossados, instaurar o processo disciplinar no âmbito da Secretaria;

VII - delegar atribuições aos Secretários Adjuntos, Superintendentes e Diretores;

VIII - designar seu substituto entre os Secretários Adjuntos, no seu afastamento, ausência e impedimentos legais ou eventuais;

IX - apreciar, em grau de recursos hierárquicos, qualquer decisão no âmbito da Secretaria, dos órgãos e das entidades subordinadas ou vinculadas, respeitando os limites legais; X - autorizar a instalação de processos de licitação ou propor a sua dispensa ou declaração de inexigibilidade, nos termos da legislação específica;

XI - aprovar os planos de trabalho e a programação orçamentária da SES, promovendo as alterações e ajustamentos necessários para a execução;

XII - expedir portarias e atos normativos que tratem do funcionamento e da organização administrativa interna, ou que versem sobre a execução de leis, decretos, resoluções ou portarias ministeriais;

XIII - revisar todos e quaisquer atos administrativos emanados de servidores subordinados, podendo revogá-los, anulá-los ou declarar a nulidade sempre que oportuno e conveniente ao interesse público ou eivado de vícios formais ou materiais;

XIV - celebrar contratos ou convênios em que a Secretaria seja parte;

XV - marcar e presidir as reuniões com órgãos e servidores, sempre que necessárias;

XVI - convocar servidor para tarefas específicas que dependam de alteração de horário e dia de descanso, sem prejuízo de compensação;

XVII - desempenhar tarefas determinadas pelo Governador do Estado nos limites da competência constitucional e legal.

Dessa forma, não está o Secretário de Estado de Saúde habilitado a figurar no polo passivo da relação processual, ante a evidente ilegitimidade
ad causam
,
uma vez que não é a responsável pela prática do ato tido como coator.

[Destaquei]

Ademais, também mencionado no
decisum,

conforme consulta do andamento do processo administrativo pelo site da Secretaria de Estado e Planejamento, os documentos foram protocolados e
dirigidos a Gerência de Saúde e Segurança
, na qual se encontram paralisados.

De acordo com o disposto no §1o do artigo 1.021 do CPC, a petição de agravo interno deve impugnar de forma especificada os fundamentos da decisão recorrida.

No caso dos autos, os argumentos trazidos no presente recurso em nada modificam os fundamentos da decisão atacada, porquanto não apresentam nenhuma situação ou fato novo capaz de alterar o decidido, motivo pelo qual, mantém-se a decisão por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno, mantendo a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2021